Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-02.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009972-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO APÓS A JUNTADA DE MANDADO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAGEM DE PRAZO DA SECRETARIA E DO SISTEMA-PJE – INVIABILDIADE DE PREJUÍZOS AO ADVOGADO – CONTAGEM DO PJE QUE CONSIDEROU NO ANO DE 2022 OS FERIADOS DE CARNAVAL E QUARTA-FEIRA DE CINZAS – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

Em havendo divergência entre a contagem de prazo da Secretaria da Vara e o Sistema-PJE, deve prevalecer aquele que não causa prejuízos ao recorrente, salientando-se que o Sistema-PJE computou os feriados de carnaval, bem como a quarta-feira de cinzas no período também como feriado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. Num. 199725524) interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, com fundamento no artigo 918, I, do CPC,
REJEITOU LIMINARMENTE
os Embargos à Execução n. 1009972-02.2022.8.11.0041, propostos em desfavor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Apelada). E, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, revogando os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Embargada.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que os Embargos à Execução foram interpostos tempestivamente.

Sustenta que “(...)
a indicação do prazo final como sendo 21/03/2023 foi feita pelo próprio sistema PJE em sua contagem e, conforme se observa, foi nessa data que o banco distribuiu os embargos à execução, não havendo assim que se falar em sua intempestividade”; que “(...) o embargante cumpriu o prazo nos termos do veículo oficial, sendo incabível que qualquer ônus de contagem equivocada sobre ele recaia. Assim sendo, a sentença deve ser reformada uma vez que o prazo foi certificado pelo próprio sistema PJe”.

Destaca que “(...) a tempestividade dos embargos à execução já havia sido certificada no despacho inicial”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo “(...) para reformar a sentença, em conformidade com a fundamentação precedente, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução determinando a devolução dos autos ao Juízo a quo para que analise seu mérito”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
REJEITOU LIMINARMENTE
os Embargos à Execução n. 1009972-02.2022.8.11.0041, propostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em desfavor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Apelada). E, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, revogando os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Embargada.

Primeiramente, convém ressaltar que a tempestividade é matéria de ordem pública e, portanto, não é pelo fato de haver no feito certidão de tempestividade confeccionada pela Secretaria, que a matéria já esteja sepultada.

Feito esse breve introito, tem-se que o PJE sugere prazo para atos processuais; e, apesar de caber à parte interessada confirmar tal prazo, não pode ela ficar prejudicada por inconsistências de contagem de prazo entre a Secretaria e o Sistema –PJE, salientando-se que no mês de fevereiro (o dia 28) e no mês de março (o dia primeiro e o dia 02/03) foram considerados feriados (carnaval e quarta-feira de cinzas), de modo que o prazo final teria ocorrido em 21/03/2022.

Ocorre que a certidão de decurso de prazo em 17/03/2022 confeccionada pela Secretaria também está equivocada, pois o prazo teria findado em 18/03/2022, considerando dia útil a quarta-feira de cinzas. Ao passo que o Sistema-PJE considerou a quarta-feira de cinzas como feriado, e estendeu o prazo até 21/03/2022.

Com essas constatações, não se pode dar guarida ao prazo assinalado pela Secretaria da Vara, eis que tal situação, em muito, prejudicaria o Embargante, que conta com prazo estipulado pelo Sistema-PJE.

Nesse sentido, colaciono o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DATA INDICADA PELO SISTEMA PJE – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser afastada a intempestividade do recurso quando constatado erro na indicação do prazo recursal pelo portal eletrônico (PJe).

(N.U 1022446-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e DETERMINO o retorno dos autos ao primeiro grau para processamento.

Inverta-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024